Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Acerca da gratuidade de justiça, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos."
2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. De todo modo, imprescindível que haja outros elementos nos autos que permitam ao julgador aferir que a parte faz jus ao benefício.
3. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante e de sua família, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Agravo conhecido. Negou-se provimento ao recurso.